Tribunal: TJDFT
Processo: 0732589-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732589-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GERALDO RIBEIRO DE SOUSA AGRAVADO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Geraldo Ribeiro de Sousa em face da r. decisão (ID 62559666, pág. 108) que, nos autos da Ação ajuizada em desfavor do Banco Cooperativo do Brasil S.A. e Outros, indeferiu a gratuidade de justiça. O Agravante deixou de recolher o preparo do recurso interposto, em razão de alegada hipossuficiência econômica. Indeferido o requerimento de gratuidade de justiça (ID 62588677), foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob consequência de não conhecimento do recurso. O Agravante apresentou Embargos de Declaração em face da decisão mencionada anteriormente (ID 62967242). Os aclaratórios foram parcialmente acolhidos apenas para sanar erro material, sem alterar o resultado da decisão (ID 63971480). Sem cumprir a determinação de recolhimento das custas respectivas, o Agravante interpôs Agravo Interno (ID 64937098). Dessa forma, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo relativo ao Agravo de Instrumento, afigura-se inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Julgo prejudicado o Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator